Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710491-33.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA EVANGELISTA DO NASCIMENTO, VILMA FARIAS DE ALMEIDA CHAGA, VILMA FERNANDES DE MOURA, VILMA GONCALVES DE OLIVEIRA, VILMA INACIA DE MAGALHAES OLIVEIRA, VILMA LUCIA DOS SANTOS, VILMA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO, VILMA MARIA MONTEIRO RODRIGUES, VILMA RAMOS DE ALCANTARA, VILMA MENDES CORNELIO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A ação foi proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF). A entidade aparentou acatar a determinação para que o polo ativo fosse composto apenas pelos servidores. Entretanto, peticiona em nome próprio em alguns momentos e como representante dos servidores em outros, o que gera tumulto processual (id 41218110, f. 1, 41218127, f. 1, 41218133, f. 1, 41218138, f. 1, 41218142, f. 1). A definição sobre quem interpôs a apelação é necessária porque acarreta consequências de ordem processual e cartorária. Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de cinco (5) dias, esclarecer se o recurso foi interposto exclusivamente pelos servidores ou em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF). Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator